Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Doenças. Regime fechado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ao apenado, que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a prisão domiciliar humanitária para tratamento de doenças.
III. Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Ao apenado que cumpre pena no regime fechado - acometido de comorbidades -, se as moléstias não o impedem de ter autonomia para atividades diárias básicas e podem ser tratadas no estabelecimento prisional, não é assegurada prisão domiciliar humanitária, sobretudo se cumpre pena por crimes gravíssimos - contra dignidade sexual de criança de dois anos de idade.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 12/05/20; AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 28/04/20.